Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-43.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – ALTERAÇÃO NO VOO DE IDA PREVIAMENTE COMUNICADA – OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA ANTECIPAÇÃO DO VOO EM UM DIA. ATRASO NO VOO DE VOLTA E PERDA DA CONEXÃO – AEROPORTO FECHADO DEVIDO ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - FORTUITO EXTERNO COMPROVADO – ASSISTÊNCIA MATERIAL DEVIDAMENTE PRESTADA - DANO MATERIAL E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos, com alegação de insuficiência econômica, sem maiores formalidades, conforme estabelecido no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, após a análise dos documentos trazidos aos autos, defiro o pedido para concessão de gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência dos recorrentes.
2. Recurso interposto pelos autores contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais de indenização por danos morais e materiais (ID 62261884). Em suas razões recursais, os recorrentes reiteram terem adquirido um voo Brasília/DF - Porto Alegre/RS direto, para o dia 07/1/2024 e, em razão das alterações feitas pela ré, o voo passaria a ser com conexão, e os autores chegariam ao destino muito tarde, perdendo a diária reservada para o dia 07/01/2024, motivo pelo qual foram obrigados a antecipar a passagem para o dia 06/1/2024 e, por isso, tiveram gastos extras. Quanto ao voo de volta para Brasília, repisam que o voo inicialmente contratado partiria de Porto Alegre/RS, no dia 14/01/2024, às 17h25, com chegada ao aeroporto do Galeão às 19h25, para então pegarem o voo para Brasília às 20h35. Afirmam que, devido ao atraso no embarque em Porto Alegre, este encerrou 1 hora após o previsto e, em seguida o aeroporto fechou devido ao mau tempo, o que causou a perda da conexão no aeroporto do Galeão e obrigou os autores a retornarem à Brasília apenas no dia seguinte, no voo de 8h40, pernoitando no Rio de Janeiro/RJ. Insistem que a ré não comprovou a inexistência de assentos vagos no voo mais cedo e que, o atraso no embarque em Porto Alegre deu azo à perda da conexão, tendo em vista que poderiam ter decolado antes de o aeroporto fechar. Renovam a alegação que, e decorrência desse atraso, o genitor de um dos autores, idoso e sem visão, passou a noite sozinho, uma vez que esperava a chegada dos autores e dispensou a cuidadora. Renovam o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 100,00 e de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada um.
3. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro, como exige o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
5. No caso em exame, quanto ao voo de ida, os consumidores reconhecem na inicial terem sido comunicados da alteração do voo contratado “poucos dias antes da data da viagem” e, por não concordarem com as alterações, preferiram a mudança de data do embarque para não perderem um dia da viagem.
6. Assim, o presente caso não se enquadra na hipótese de ofensa moral presumida decorrente do nexo causal entre a conduta e o dano, porquanto, não foi demonstrado descaso com o consumidor, uma vez que a alteração da malha viária é inerente ao setor de viação, devendo, contudo, ser observada a notificação prévia ao passageiro, o que foi realizada. Em que pesem os inafastáveis aborrecimentos e frustrações advindos da alteração contratual, não se demonstraram fatos que apontassem a existência de abalo à honra ou a dignidade moral dos autores, que comunicado previamente da alteração, repiso, escolheram embarcar um dia antes do inicialmente contratado, cientes de que isso acarretaria gastos extraordinários na viagem, motivo pelo qual não há falar em indenização por dano material ou moral na hipótese.
7. Quanto ao voo de retorno, os autores reconhecem que o aeroporto de Porto Alegre ficou fechado devido ao mau tempo, o que também foi comprovado pela ré em sua contestação (ID 622618767, págs. 8/9). Nesse passo, comprovada a ocorrência de fortuito externo, não há falar em atraso injustificado. Nessas circunstâncias, o atraso do voo decorreu de circunstâncias que excluem a responsabilidade da requerida por quebra do nexo de causalidade, a saber, o fortuito externo, subsistindo, contudo, o dever de assistência ao passageiro.
8. No caso, os autores afirmaram na inicial que receberam assistência adequada de hospedagem e foram realocados em voo para Brasília no dia seguinte. Embora os autores se insurjam em não terem sido alocados no primeiro voo do dia, como bem fundamentado na sentença recorrida “A norma administrativa da ANAC informa o primeiro voo com assentos disponíveis e não o primeiro já programado e com assentos todos ocupado.”
9. Irreparável, portanto, a sentença recorrida.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.